Tribunal: TJDFT
Processo: 0021579-59.2005.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0021579-59.2005.8.07.0001 RECORRENTES: GERALDO RUI PEREIRA e ARI ALVES MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. DIREITO INTERTEMPORAL. AGRAVOS RETIDOS. VIGÊNCIA CPC/73. APELAÇÕES. VIGÊNCIA CPC/2015. JUNTADA DOCUMENTOS POSTERIOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO RETIDO INTEMPESTIVO. CIÊNCIA DO ADVOGADO POR CARGA. TERMO INICIAL. AGRAVO RETIDO INADMISSÍVEL. UNIRECORRIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONVÊNIO E ADITIVO COM ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. NATUREZA JURÍDICA CONTRATUAL EVIDENTE. APROVAÇÃO UNÂNIME DA DIRETORIA COLEGIADA. CONDUTAS ÍMPROBAS. ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO INDEPENDE DE DANO. SANÇÕES. PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS. POSSIBILIDADE COMINAÇÃO CUMULATIVA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICÁVEL. 1) Com relação ao aspecto de direito intertemporal para exame dos recursos, as apelações devem ser examinadas consoante o Novo Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105/2015), observado o fato de que a sentença recorrida fora publicada já na vigência deste diploma adjetivo. Em contrapartida, no caso, os recursos de agravo retido não devem ter seu exame prejudicado, por si sós, em razão da vigência do Novo Código de Processo Civil - que não contempla a modalidade recursal - porquanto interpostos ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n.o 5.869/73). 2) A ausência de requerimento expresso em preliminar de apelação para conhecimento do agravo retido impõe o não conhecimento deste último, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil de 1973. 3) A mera juntada de documentos de documentos para confrontá-los com outros produzidos em momento posterior pela parte adversa, os quais as partes confrontantes somente tiveram ciência após a prolação de sentença que fora cassada por esta Eg. Corte de Justiça, não traduz, por si só, conduta que afronte o dever de agir com lealdade processual a configurar litigância de má-fé. 4) A juntada posterior de documentos por advogado que não mais possuía poderes de representação da parte é considerada inexistente e não induzem litigância de má-fé da parte. 5) A carga dos autos pelo advogado da parte revela ciência inequívoca do ato processual, partindo-se deste momento a contagem do prazo para interposição, no caso, do agravo retido, que fora, pois, manejado intempestivamente. 6) Em observância à unirrecorribilidade recursal, que impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, tem-se por inadmissível o agravo retido posteriormente interposto pela parte que já havia manejado idêntica irresignação em face do mesmo ato judicial. 7) Inexiste nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado enfrenta diretamente a causa de pedir do autor e os fundamentos trazidos pela defesa dos réus, alcançando motivos suficientes para decidir a lide. 8) A legitimidade passiva na ação de improbidade administrativa é reconhecida aos agentes públicos e àqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem sob qualquer forma direta ou indireta (artigos 1o a 3o da Lei n.o 8.429/92). 9) Eventual omissão dos órgãos de fiscalização em apurar os desvios e ilícitos praticados por agentes públicos na condução de entidade pertencente à Administração Pública Indireta do Distrito Federal não tem o condão de limitar o inafastável controle judicial da legalidade dos atos administrativos. 10) A utilização do instrumento do convênio pela Administração Pública tem por fundamento constitucional o artigo 241 da Carta Magna e por disciplina básica na legislação infraconstitucional o artigo 116 da Lei n.o 8.666/93, possuindo natureza diversa do contrato. O manejo de convênio dá-se para materialização de ajuste entre entidades de direito público ou entidades públicas ou privadas para realização de objetivos comuns e convergentes por meio de mútua colaboração entre os participantes, contrapondo-se ao contrato, porquanto neste último o interesse das partes evidencia-se divergente, sendo a Administração Pública interessada no serviço ou entrega da obra/produto e o contratado no recebimento da contraprestação pelo preço avençado. 11) A análise das cláusulas do aditivo ao convênio questionado revela, em verdade, a franca instrumentalização de fundo para um contrato, com interesses não convergentes entre entidade da Administração Pública Indireta (Sociedade de Economia Mista) e associação de direito privado sem fins lucrativos mediante obrigação de disponibilização de serviços, estabelecimento de franquia mínima, previsão de remuneração, até com previsão de multas moratórias e correções monetárias, e, ainda, com estipulação de penalidade nas hipóteses de rescisão antecipada da avença, afasta peremptoriamente a natureza e finalidade atinente à legítima formalização de um convênio. 12) Afigura-se patente a improbidade das condutas dos membros da Diretoria Colegiada ao aprovarem aditivo ao convênio nos termos estabelecidos, ora pela pretensão inicial de instrumentalizar disfarce à contratação direta de outra empresa que efetivamente prestaria o serviço, ora pelo desarranjo da formulação da avença por meio de convênio quando, a valer, pactuou-se avença com cláusulas e obrigações de nítidas feições contratuais, em tudo direcionado ao escopo final de esgueirar-se do dever constitucional licitar. 13) O fato é que o membro da Diretoria Colegiada de instituição financeira ao assumir o encargo reconhecidamente destacado para condução ou aprovação de diversas operações realizadas pelo banco deve se responsabilizar pelo atuar ímprobo e deslocado da linha estabelecida pela legislação regente dos negócios que são realizados pela Administração, com o que não podem transmudar as imputações de suas responsabilidades estatutárias aos órgãos subalternos cuja incumbência seja elaboração de pareceres meramente técnico-opinativos. 14) A conduta de firmar sob o arranjo de convênio verdadeiro contrato para prestação de serviços técnicos por associação de direito privado sem finalidade lucrativa que sequer detinha competência para tanto, previamente pactuando-se contratação com outra empresa que efetivamente prestaria o serviço ao Banco de Brasília, afronta o dever do administrador de agir em conformidade com os princípios que norteiam a Administração Pública. 15) Não há se falar na inexistência do elemento subjetivo para subsunção das ações ao artigo 11 da Lei n.o 8.429/92 porquanto a dinâmica registrada e corroborada pela documentação acostada aos autos aponta para a inequívoca ciência dos diretores quanto à aprovação do termo aditivo com o objetivo de escapar ao procedimento licitatório. 16) A configuração da afronta aos princípios da Administração Pública independe da efetiva ocorrência de dano para aplicação das sanções respectivas, tal como prescreve o artigo 21, inciso I, da Lei no 8.429/92. 17) Em razão da incursão dos fatos no artigo 11 da Lei n.o 8.429/92, a referida lei de improbidade direciona as sanções, conforme a extensão do dano causado e ao proveito patrimonial obtido pelo agente, para as cominações previstas no seu artigo 12, inciso III, margem dentro do qual se balizou de forma proporcional e razoável o magistrado sentenciante. 18) As sanções previstas na Lei n.o 8.429/92 estão graduadas de forma crescente conforme as modalidades de improbidade administrativa definidas no artigo 9o, 10, 10-A e 11 da referida lei. Em outras palavras, por opção do legislador, valorou-se com alta reprovabilidade os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 9o, com média reprovabilidade os descritos no artigo 10 e com menor desaprovação aquelas condutas previstas nos artigos 10-A e 11 da referida lei. 19) As cominações previstas na Lei de Improbidade não são necessariamente cumulativas, entretanto não mais remanescem dúvidas acerca da possibilidade de cumulação, ora pela evidência da permissão legal transcrita no caput do artigo 12 da Lei n.o 8.429/92 para tanto, ora pela confirmação da tese já reconhecida em diversos precedentes dos Tribunais de superposição em idêntico sentido. (Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1532762/SP / Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 02/02/2017; AgRg no AREsp 367631 / PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07/10/2015; AgRg no REsp 1452792 / SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/06/2015; AgRg no /REsp 1362789 / MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/05/2015; AgRg no REsp 1398812 / SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/09/2014). 20) É inaplicável tanto a fixação de honorários advocatícios como a majoração no âmbito recursal (artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil) por serem incabíveis em ação civil pública, salvo comprovada má-fé, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85, preceito que deve ser, por simetria, também interpretado em favor dos réus, ora apelante. 21) Agravo retido (fls. 1327/1337) não conhecido; agravo retido (fls. 1310/1312) conhecido e provido; agravo retido (fls. 1313/1319) conhecido e provido; agravo retido (fls. 1421/1424) conhecido e provido; agravo retido (fls. 1339/1364) conhecido e parcialmente provido; agravo retido (fls. 1797/1803) não conhecido; agravo retido (fl. 1844/1851) não conhecido; e agravo retido (fls. 1913/1922) conhecido e desprovido. 22) Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva, nulidade da sentença e cerceamento de defesa. 23) Apelações conhecidas e desprovidas. Os recorrentes alegam violação aos artigos 11 e 12, ambos da Lei 8.429/1992, asseverando que, presentes os requisitos para a dispensa de licitação consubstanciada na renovação do convênio firmado com a ASBACE, é de se reconhecer a ausência de dolo nas suas condutas. Sustentam, ademais, que não houve dano ao erário, tampouco proveito por parte dos recorrentes, razão pela qual, mantida a multa, ela deve ser reduzida a patamares razoáveis e proporcionais. No aspecto, colacionam ementa de julgado do TRF-4, com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 11 e 12, ambos da lei 8.429/1992, seja em relação ao aludido dissenso interpretativo. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido, quanto aos requisitos para a responsabilização dos recorrentes, bem como em relação ao valor da multa fixada, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012